Tribunal: TJMT
Processo: 1019807-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019807-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), IVANDRO DE SOUZA MACIEL - CPF: 008.418.350-04 (PACIENTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (IMPETRANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), NEURO ANTONIO CORADINI - CPF: 244.576.710-53 (VÍTIMA), BRUNO DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), NIKOLAS BORRI SCIENZA - CPF: 862.045.130-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CASTRO - CPF: 859.730.330-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
1.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
–
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ
–
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP
– PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES DO STJ –
2.

DECRETO SEGREGATÍCIO

–
ALEGADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA –
EVIDENCIADOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EM FACE DO INCREPADO
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT –
3.

PRISÃO

DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – PERICULOSIDADE DO AGENTE – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4.

ORDEM DENEGADA.

1.

Ressaindo do caderno processual eletrônico que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo; notadamente se considerado que entre a prisão em flagrante dos suspeitos e o recebimento da exordial acusatória transcorreram pouco mais de 15 (quinze) dias. Ademais, há de se ressaltar que a instrução criminal já foi encerrada, estando o feito na fase de alegações finais, a incidir o entendimento previsto no Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ.

Conforme já reiteradamente assentado pelo c. STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica em automática declaração de ilegalidade da medida constritiva.

2.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de participação de somenos importância, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais está sendo acusado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu
.

3.

É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a ordem pública; notadamente diante das circunstâncias em que supostamente perpetrado os crimes de extorsão e pelo fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, fatos esses que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a sua aparente periculosidade, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTES

DR.

DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

DRa

DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA

PACIENTE

IVANDRO DE SOUZA MACIEL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Nova Mutum
/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1003355-85.2022.8.11.0086, em razão da suposta prática dos crimes de
extorsão e associação criminosa.

Contextualizando os fatos da presente impetração, os subscritores relatam brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
2
8/06/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
defendem a tese de
excesso de prazo
na constrição cautelar
, sob o viés de
desídia das autoridades na condução do feito
, porquanto nada obstante o increpado esteja recolhido há mais de 03 (três) meses, a autoridade impetrada
reagendou a data da audiência de instrução e julgamento
. Outrossim, ressaltam a
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade do claustro no lapso nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do
Códex
adjetivo
, haja vista que, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não havia se manifestado acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Como segunda vertente, sustentam as teses de
carência de fundamentação idônea
e da
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
, haja vista que
a suposta participação do paciente é de somenos importância. Por sua vez,
no que pertine ao
periculum libertatis
, asseveram que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal; limitando-se a citar a
gravidade abstrata dos crimes
, que além de divorciado do contexto fático retratado nos autos, não se presta a evidenciar a periculosidade do beneficiário.

Por fim,
ressaltam a
excepcionalidade
da prisão preventiva e os
predicados pessoais abonatórios do paciente
para então sustentar que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência
, sendo, portanto,
suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP
.

Com fincas em tais argumentos, os impetrantes pugnam pela
concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de revogar a prisão preventiva, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o alvará de soltura.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados do ID
145477673 ao ID 145477680
.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 145811178), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 147000742.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 147963175).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual que, no dia
2
8/06/2022
,
IVANDRO DE SOUZA MACIEL,
ora paciente,
Nikolas Borri Scienza
e
Bruno de Castro
,
foram presos em flagrante
diante da existência de fortes indicativos de que se associaram para a prática de reiteradas extorsões em face da vítima,
Neuro Antônio Coradini
.

Submetidos à audiência de custódia
no dia seguinte
, o
favorecido nessa ordem
e os coinvestigados tiveram o recolhimento pré-cautelar
homologado
e convertido em prisão preventiva pelo juízo de origem, sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregados desde então.

Encerradas as investigações, na data de
12/07/2022
, o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia
em face dos beneficiários do
writ
, dando-os como incursos nas penas do
art.
158, §1°, por 23 (vinte e três) vezes e artigo 288,
caput,
todos do Código Penal
;

tendo o d. magistrado singular, no dia
13/07/2022
,
recebido
a exordial acusatória e determinado a citação dos acusados.

Em
20/07/2022
, a i. Defesa Técnica dos denunciados protocolou resposta a acusação e arguiu preliminares, pleitos estes que foram analisados e
indeferidos
pela MM. Juíza
a quo
em decisão exarada no dia
22/07/2022
, mesma ocasião em que designou
audiência de instrução e julgamento
para o dia
24/08/2022
.

Desta feita, na data agendada, foram inquiridos
Neuro Antônio Coradini
e as testemunhas
André Aparecido Coradini, Rafael Antônio Coradini e Augusto Christiano Coradini.
Na sequência, o juízo concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para

a juntado do relatório definitivo de extração dos dados de celulares, bem como determinou
a continuação da solenidade instrutória no dia
21/09/2022
.

Por fim, ainda na audiência de instrução realizada no dia
24/08/2022
, a
defesa constituída pelos acusados formulou pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido pela d. magistrada
, sob o viés de que se mantem hígidos os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação da constrição cautelar.

Durante o prazo para a conclusão do relatório pericial, aportou informação acerca da impossibilidade de conclusão da referida prova técnica no período determinado pelo juízo. Nesse contexto, após o pedido do representante ministerial, o juízo concedeu o prazo de 10 (dez) dias para a conclusão do relatório de investigação, sob pena de preclusão, oportunidade em que redesignou a continuação da audiência de instrução para o dia
05/10/2022
.

Constata-se ainda dos informes judiciais que a solenidade teve quer ser reagendada para o dia
07/10/2022
, ocasião em que foi realizado o interrogatório dos denunciados e
a instrução processual foi encerrada, sendo determinada a abertura de vistas às partes para apresentação dos memoriais finais.

Em consulta ao sistema informatizado deste
eg.

Sodalício, constata-se que as partes apresentaram alegações finais escritas, estando os autos conclusos para prolação de sentença.
Feito esse breve escorço fático, passo à análise das teses arguidas na presente impetração.

1.

Das teses de excesso de prazo e inobservância do prazo estipulado no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Nada obstante os causídicos sustentem a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que,
para além de a segregação cautelar perdurar por tempo demasiadamente excessivo
,
a d. magistrada
a quo
não vem procedendo com a reavaliação da periódica do ergástulo exigida pelo parágrafo único do art. 316, do CPP
; entendo que
a razão NÃO lhes assiste
.

Isso porque, é firmado na jurisprudência pátria que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Assim ocorre, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual (
ex vi
: AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado,
não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
– tanto que, entre a prisão em flagrante do paciente [
2
8/06/2022
] e o recebimento da denúncia pelo juízo acoimado coator [
13/07/2022
] transcorreram
pouco mais de 15 (quinze) dias
, o que, a meu ver, na contramão do que tentam incutir os causídicos, evidencia que o feito vem sendo impulsionado com celeridade; de modo que eventuais atrasos na realização de atos processuais, certamente decorre das particularidades do caso concreto,
haja vista que a ação penal apura crimes
demasiadamente graves e complexos que envolveram transações financeiras de grande monta, bem como diante da
pluralidade de réus
[atualmente em número de 3] - circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

Sendo assim, há de se concluir que as vicissitudes do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa,
não se apresenta desarrazoado
.

Ademais, no caso em
apreço, já foi encerrada a fase instrutória, estando o feito aguardando a prolação da sentença de mérito, a incidir, na hipótese, o
Enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

De outro lado, a despeito das considerações tecidas pelos impetrantes no sentido de que a custódia cautelar do paciente estaria eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés.

Como é sabido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que
“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Mas ainda que fosse diferente,
in casu
, não há falar em inobservância do prazo nonagesimal para reanálise do claustro provisório, haja vista que, consoante noticiado pela d. autoridade judiciária de 1o grau em seus informes [ID 147000742],
a indispensabilidade da segregação cautelar do paciente foi analisada no dia
24/08/2022

–
ou seja, há pouco mais de 2 (dois) meses
; o que, em sentido diametralmente oposto ao alegado na prefacial, demonstra que a autoridade judiciária de 1o grau vem cumprindo com a determinação contida no parágrafo único, do art. 316 do CPP.

Logo, apesar de louvável a preocupação dos impetrantes com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação da ação penal instaurada em 1a instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento da pretensão que busca desconstituir o ergástulo sob esse viés.

2.

Do decreto constritivo.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática dos crimes de
extorsão majorada
e
associação criminosa
, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
. Logo, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

De outra banda, com relação ao
fumus comissi delicti
, embora os causídicos questionem a efetividade da participação do beneficiário deste
writ
no cenário criminoso; é sabido que a simples alegação dos impetrantes não se reveste, por si só, de validade jurídica apta à concessão da ordem liberatória,
somente sendo possível cogitar a restituição da liberdade ao paciente acaso evidenciada indene de dúvida a sua propalada inocência
,
o que não ocorre na hipótese versada
, em que existe lastro probatório mínimo coligido aos autos acerca da dinâmica dos fatos e da efetiva participação do paciente no cenário delituoso.

Portanto, em sendo necessário fazer um juízo de valor das provas constantes dos autos para se chegar à uma conclusão a respeito da veracidade das alegações defensivas, torna-se descabida tal discussão na estreita via eleita, pois, como se sabe,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que, como já aquilatado, é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos, verifiquei que o paciente foi formalmente denunciado em 1a instância, tendo o i. órgão ministerial lhe imputado a prática dos crimes tipificados no
art.
158, §1°, por 23 (vinte e três) vezes e artigo 288,
caput,
todos do Código Penal
)
; sendo a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
13/07/2022
, instaurando-se a
ação penal n.o 1003355-85.2022.8.11.0086 (PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a MM.a Juíza de 1o grau justificou que a
gravidade concreta
das condutas e a
periculosidade
do paciente e seus comparsas, evidenciadas pelo
audaz
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos, fato esse que evidencia a imprescindibilidade da medida extremada para
acautelar a ordem pública
; notadamente porque, ao que tudo indica, a vítima
estava sendo extorquida desde julho de 2021 pelos criminosos, que exigiam o pagamento de vultosa quantia em dinheiro – montante que ultrapassou R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) – para que não fossem divulgadas supostas conversas do ofendido com mulheres e adolescentes em redes sociais
.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa. Veja-se os seguintes precedentes,
in
verbis
:

“[...]

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista a "gravidade concreta dos delitos, extorsão majorada e organização criminosa, a idosa de oitenta e dois anos, sob grave ameaça, foi forçada a entregar vultosa quantia em dinheiro e objetos pessoais de valor, como joias e relógios, tendo permanecido em poder dos extorsionários via telefone das 17h até 02h, ou seja, de oito a nove horas seguidas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
[...]”
(AgRg no HC n. 733.712/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022)

“[...]
A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, porquanto o agravante, se valendo de seu cargo público, teria praticado de forma reiterada, em concurso de pessoas e associação criminosa o crime de extorsão qualificada, o que constitui base empírica idônea para a imposição da prisão ante tempus como forma de fazer cessar a atuação da referida associação delitiva.
[...]”
(AgRg no HC n. 634.381/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021)

Não bastasse isso, a
autoridade judiciária
frisou que o
ora paciente

“possui duas condenações criminais transitadas em julgado por tráfico de drogas (0016120- 25.2015.8.21.0005) e roubo (0011406-90.2013.8.21.0005), que somam mais de nove anos de pena, e estão sendo executadas nos autos de n. 0007819-26.2014.8.21.0005, e atualmente está em gozo de livramento condicional. Ademais, em consulta ao sistema INFOSEG, foram encontrados outros três registros desse autuado, dois por extorsão, e um por dano qualificado
” (ID

145477673 – Pág. 13/14); a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, pois, aparentemente, ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e, uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos
e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Logo,
tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo modo de execução e pelo risco de reiteração delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a

ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022